Tribunal: STF
Processo: ARE 1047026
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA, PROFERIDA, EM SEDE ORIGINÁRIA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – INADEQUAÇÃO – HIPÓTESE DE CABIMENTO APENAS DO RECURSO ORDINÁRIO (CPC, ART. 1.027, II, “a” C/C CF, ART. 105, II, “b”) – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.